Tribunal: TJPA
Processo: 0832497-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832497-47.2017.8.14.0301

APELANTE: JONATHAN AUGUSTO FARIAS SOUSA

APELADO: BRASIL KIRIN LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMODATO. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA DE VALOR DOS BENS NÃO DEVOLVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por pessoa jurídica com fundamento em inadimplemento de cláusula contratual prevista em "Termo de Responsabilidade por Empréstimo", firmado entre as partes, referente à não devolução de 270 caixas plásticas e 6.480 garrafas de 600ml, no prazo pactuado.

Sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 12.352,50, corrigido pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pelo réu, sustentando ausência de recusa na devolução dos bens e alegando continuidade da relação comercial após o término do contrato, pugnando pela improcedência da ação.

Contrarrazões da parte autora requerendo o não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente; (ii) saber se a mera alegação de disponibilidade dos bens, sem efetiva devolução ou comunicação ao comodante, afasta a caracterização da mora e a responsabilização contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhecida a gratuidade de justiça ao apelante, pessoa natural que declarou hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, ante a ausência de elementos nos autos que infirmem sua alegação.
7. No mérito, restou incontroverso o contrato de comodato e a posse dos bens pelo réu. A cláusula contratual previa expressamente a obrigação de devolução dos itens em até cinco dias do vencimento do contrato, sob pena de faturamento.
8. Vencido o prazo em 17/11/2015, não houve devolução dos bens nem demonstração de comunicação formal à autora. A mera afirmação de que os bens estariam disponíveis em depósito não afasta a mora nem a aplicação da cláusula penal.
9. Aplicável ao caso o art. 582 do Código Civil, que obriga o comodatário a restituir o bem e o responsabiliza por perdas e danos. Ainda, o art. 397 do mesmo diploma estabelece que o inadimplemento no termo contratual constitui a mora de pleno direito.
10. A existência de relação comercial posterior entre as partes não implica, por si só, em novação da obrigação, nos termos do art. 360 do Código Civil, ausente pacto expresso nesse sentido.
11. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o inadimplemento e condenar o comodatário ao pagamento do valor correspondente aos bens não devolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: A simples alegação de disponibilidade dos bens objeto de contrato de comodato não afasta a caracterização da mora, quando não comprovada tentativa de devolução ou comunicação formal ao comodante, sendo válida a cláusula contratual que autoriza a cobrança dos valores correspondentes aos bens não restituídos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV

Código Civil, arts. 360, 397 e 582

Código de Processo Civil, arts. 99, §3º, 240, 487, I, e 82, §2º

Jurisprudência relevante citada:

Não consta jurisprudência citada literalmente no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONATHAN AUGUSTO FARIAS SOUSA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível E Empresarial De Ananindeua, nos autos Ação de Cobrança, ajuizada por BRASIL KIRIN LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA..

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor equivalente a R$

12.352,50 (doze mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
à parte autora
, monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento desta ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC).

Em consequência, resolvo o mérito da ação com lastro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais em reembolso, nos termos do art. 82, §2º do CPC, e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Atente-se a Secretaria deste Juízo quanto a atualização das procurações e substabelecimentos de modo que as publicações e intimações recaiam em nome dos advogados com poderes legítimos de representação das partes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, arquive-se, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não negou a existência do contrato de comodato, tampouco se recusou a devolver os bens, que os bens (270 caixas plásticas e 6.480 garrafas de 600 ml) permanecem armazenados em depósito próprio e à disposição da parte autora até os dias atuais, que a apelada, inclusive após a propositura da ação, continuou fornecendo seus produtos ao apelante, o que demonstraria a manutenção da relação comercial, que não houve qualquer conduta dolosa ou obstáculo à restituição dos bens.
Ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a ação de cobrança.

Em contrarrazões, a parte apelada inicialmente suscita preliminar de deserção, diante da ausência de preparo recursal e da não comprovação da hipossuficiência econômica apta à concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Da Gratuidade da Justiça.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de deserção, arguida pela parte apelada em contrarrazões, sob o argumento de que o apelante não comprovou a hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Entretanto, o pedido de gratuidade foi expressamente formulado na petição de interposição da apelação (ID nº 8736678), com base no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e na Lei 1.060/50. Embora desacompanhado de documentos comprobatórios, o pedido parte de pessoa natural, que declarou não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, o que atrai a incidência do artigo 99, §3º, do CPC:

"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sob pena de indeferimento apenas quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte."

Não vislumbro nos autos qualquer indício de capacidade econômica incompatível com o benefício postulado. Ao revés, constata-se que o apelante é universitário e não apresentou, ao longo da demanda, nenhum indício de atuação comercial em larga escala ou situação financeira privilegiada. Desse modo, reconheço como válida a declaração de hipossuficiência e defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Afasto, portanto, a preliminar de deserção.

3.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este Tribunal reside em apurar a legalidade da cobrança promovida pela empresa autora, ora apelada, contra o requerido, ora apelante, fundada em contrato de comodato e na posterior não devolução dos bens emprestados, nos termos do “Termo de Responsabilidade por Empréstimo” firmado entre as partes.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 12.352,50, com correção e juros, valor correspondente a 270 caixas plásticas e 6.480 garrafas de 600ml, com base em cláusula contratual que autoriza a faturação dos bens não devolvidos após o vencimento do contrato.

O recorrente, por sua vez, sustenta que jamais se recusou à devolução dos bens e que estes permaneceram à disposição da empresa comodante, devidamente armazenados. Afirma, ainda, que as relações comerciais entre as partes persistiram após o vencimento do comodato, o que evidenciaria a inexistência de inadimplemento.

Não assiste razão ao apelante.

Consoante se extrai dos autos, as partes celebraram contrato de comodato de materiais (ID 8736563), com cláusula expressa prevendo a obrigação de devolução dos bens em até cinco dias após o vencimento, sob pena de faturamento dos valores equivalentes. O vencimento da relação contratual se deu em 17/11/2015, sem que houvesse restituição dos bens emprestados. Como previsto no termo de responsabilidade, a falta de devolução autorizava o comodante a emitir nota fiscal com o valor dos bens conforme tabela vigente.

Não se discute a existência do contrato nem a posse dos bens pelo réu. Ao contrário, o próprio apelante reconhece que os itens permanecem em sua guarda. Ocorre que a simples alegação de que os bens estariam disponíveis à retirada não é suficiente para afastar a mora contratual, notadamente quando não demonstrada qualquer tentativa efetiva de devolução, tampouco comunicação à credora nesse sentido.

O inadimplemento, nestes moldes, está caracterizado. A omissão na devolução no prazo contratual atrai a aplicação da cláusula penal prevista no próprio termo, bem como a responsabilização do comodatário pelos valores dos bens retidos, como autorizado pelo artigo 582 do Código Civil:

“O comodatário é obrigado a conservar, como se coisa própria fosse, o objeto do comodato; não o podendo usar senão segundo o contrato, ou a natureza dele se deduzir; sob pena de responder por perdas e danos.”

Ademais, nos termos do artigo 397 do mesmo diploma:

“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Não se desconhece que as partes tenham mantido outras relações comerciais após o vencimento do comodato, o que se infere das notas fiscais apresentadas. Contudo, tal fato, por si só, não tem o condão de anular os efeitos do inadimplemento contratual anterior, tampouco configurar novação da dívida, nos termos do artigo 360 do Código Civil. Inexistente qualquer pacto expresso nesse sentido, subsiste o dever de restituição ou indenização.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a mora do apelante e determinar o pagamento da quantia correspondente aos bens não devolvidos, acrescida dos consectários legais e honorários advocatícios.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025